Tribunal: TJDFT
Processo: 0713934-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713934-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: João Gonçalves Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por João Gonçalves contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 60630210). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator